Tribunal: TJSP
Processo: 1501334-54.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra a sentença que condenou a ré como

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso contra a sentença que condenou a ré como incursa no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
2. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, além da desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas. Pedidos subsidiários de reconhecimento da causa de diminuição de pena e de substituição por restritivas de direitos.
3. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Depoimentos dos agentes da lei revestidos de credibilidade. Precedentes. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Impossibilidade de desclassificação para a conduta de porte, uma vez que inequívoca a traficância. Condenação nos exatos termos da denúncia de rigor.
4. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Bases no mínimo, descabido o redutor, ausentes os requisitos legais. Precedente. Regime inicial fechado. Descabida as benesses da substituição e do "sursis".
Recurso desprovido.